Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707311-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovada a ilicitude do bem apreendido em poder do acusado, incabível a absolvição pelo crime de receptação (art. 180, caput, CP), inviabilizando, ainda a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, CP), quando nítida a origem ilícita do bem diante das circunstâncias demonstradas no caso concreto. 2. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. 3. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a condição de dedicação às atividades criminosas, por si só, afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação. 4. Diante do quantum de reprimenda cominada, deve ser fixado regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, vez que em conformidade com o previsto no artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal. 5. Sendo a reprimenda fixada superior a quatro anos, incabível a concessão do benefício constante no artigo 44 do Código Penal (substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos). 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 180, caput, e § 3o, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido do crime de receptação porque não tinha conhecimento da origem ilícita dos bens. Verbera fragilidade do conjunto probatório para sustentar a sua condenação; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando que a aplicação de fração em 1/8 (um oitavo) necessita de motivação expressa; e c) artigo 33, § 4o, do CP, porquanto entende que deveria ser arbitrado regime de cumprimento de pena mais brando, tendo em vista que ações penais em curso não poderiam ser tomadas como fundamento único de avaliação de dedicação a atividades criminosas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano om julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 180, caput, e § 3o, do CP, e 386, incisos III e VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 59 do CP, pois restou assentado no acórdão hostilizado: “Ao contrário do que sustenta a Defesa, a exasperação da pena-base observou fundamentação idônea, porquanto nota-se que a quantidade e a natureza da droga foram utilizadas em conjunto, segundo o vetor do art. 42 da Lei n° 11.343/2006, não havendo que se falar em reparo no ponto. No que se refere ao cálculo de exasperação da pena-base, cumpre esclarecer que, em relação à primeira fase da dosimetria, considerando que não há quantum de aumento de pena previsto em lei, adota-se o entendimento jurisprudencial que considera a fração de 1/8 (um oitavo) a ser aplicada sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima prevista em abstrato. Com efeito, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada ao crime, para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no art. 59 do Código Penal” (ID 58963120); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que ““A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente” (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29/3/2021). No mesmo sentido: RvCr n. 5.608/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 6/11/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Igualmente o inconformismo não pode transitar em relação à indigitada contrariedade ao artigo 33, § 4o, do CP, porquanto a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Insta ressaltar que a turma julgadora apenas consignou: “No que se refere ao regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: [a] quantidade de pena; [b] reincidência; e [c] circunstâncias judiciais favoráveis. In casu, aplicada pena superior a 4 e inferior a 8 anos a réu não reincidente, impõe-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal. Por derradeiro, acertadamente, não foram concedidos os benefícios constantes nos artigos 44 (substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos) e 77 (suspensão da pena) do Código Penal, tendo em vista a reprimenda fixada ser superior a quatro e dois anos, respectivamente” (ID 58963120). Assim, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o reexame do acervo de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027